Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0727079-67.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAYLANE VITORIA MARTINS PEREIRA, SAMMIRA DE SOUSA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de KAYLANE VITORIA MARTINS PEREIRA e SAMMIRA DE SOUSA RIBEIRO, que tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, na audiência de custódia (id 73635805, p. 189/195), pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas cometido nas imediações de delegacia de polícia). Em suas razões, a impetrante alega que as pacientes não foram surpreendidas praticando nenhuma conduta e que os elementos apontam que elas apenas queriam proteger seus maridos. Afirma ainda que as autuadas são primárias e de bons antecedentes, para reforçar a tese de que o estado de liberdade não representa risco à ordem pública. Subsidiariamente, a impetrante esclarece que a paciente SAMMIRA possui uma filha de 5 (cinco) anos idade e que faz jus, portanto, à prisão domiciliar. Destaca a jurisprudência do STJ no sentido de que mãe de filhos menores de 12 anos fazem jus à concessão de prisão domiciliar, não dependendo de comprovação da necessidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor das pacientes, para que seja relaxada a prisão preventiva. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante das pacientes. Confira-se em id 73635805, p. 189/195, com destaques não constantes do original: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. Os autuados constam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas em um complexo de residências, já sendo conhecidos na região. Chama a atenção o intenso fluxo de usuários no local, sendo inverossímil que qualquer morador da residência não tivesse conhecimento da traficância. Há elementos nos autos que vinculam todos os custodiados. A reiteração demonstrada dispensa antecedentes para caracterização do risco à ordem pública. No entanto, o caso dos custodiados é de histórico de envolvimento com crimes graves e recentes, em cumprimento de pena. Kaylane não tem antecedentes, mas há fortes indícios de que está associada para a prática reiterada de delitos de tráfico. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Bruno Henrique da Silva - condicional Indefiro o pedido de prisão domiciliar ante a traficância realizada na própria residência, em prejuízo das crianças. Ao contrário, a presença dos genitores em franca traficância, ao invés de proteger a criança, coloca em risco iminente. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Da leitura dos documentos acostados aos autos (id 73635805), verifica-se que há elementos suficientes a apontar não só a materialidade do crime, como também os indícios da autoria. O contexto do flagrante, aliado à narrativa dos policiais — que já investigavam a prática de tráfico de drogas nas imediações da delegacia de polícia —, aponta para a participação das pacientes, em conjunto com os demais autuados, na comercialização de entorpecentes. Quanto ao perigo que o estado de liberdade das pacientes representa à ordem pública, questionado pela Defesa, ao menos neste momento processual, está também devidamente demonstrado. Como ressaltado no decreto prisional, a despeito da primariedade das autuadas, há fortes indícios de que estão associadas para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, pois de acordo com os depoimentos dos policiais, as pacientes fazem parte de uma estrutura já bem estabelecida para venda de drogas em um complexo de residências, sendo já conhecidas na região ao lado dos demais autuados. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar das pacientes, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Quanto ao pedido alternativo de prisão domiciliar para a paciente SAMMIRA, em razão de a paciente ser mãe de uma criança de 5 (cinco) anos de idade, não há, ao menos neste momento processual, elementos suficientes a indicar que a custodiada é a única e exclusiva responsável pelos cuidados e assistência à filha, como afirma a Defesa. Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça dispensou a necessidade de comprovação de dependência para mães presas preventivamente, contudo, as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente o fato de a paciente ter sido autuada pela prática de tráfico de drogas em sua própria residência, expondo, inclusive, a menor a situação de risco, constituem fundamento idôneo para, ao menos neste momento processual, indeferir o benefício pleiteado. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Colegiado, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator